Tribunal: TJES
Processo: 5005141-38.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005141-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEOMAR FIGUER
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005141-38.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
LEOMAR FIGUER

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTAS DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ATÉ A COMUNICAÇÃO FORMAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO DE FORMA SEGURA. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente, os quais visavam afastar a sua responsabilidade por multas de trânsito e pontuações lançadas em sua CNH, decorrentes de infrações supostamente cometidas após a venda de motocicleta de sua propriedade, bem como obter o bloqueio administrativo do veículo e a nulidade das penalidades aplicadas.

2. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal restringe-se à verificação da responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades de trânsito quando inexistente a comunicação formal da venda ao órgão executivo de trânsito, bem como à suficiência do conjunto probatório produzido para afastar tal responsabilidade.

3. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, de forma clara e expressa, no artigo 134, que incumbe ao antigo proprietário do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão executivo de trânsito competente, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

4. Tal regra possui natureza administrativa e objetiva, visando assegurar a regularidade do cadastro veicular e a correta imputação das responsabilidades decorrentes da circulação do veículo. Trata-se de dever legal imposto ao alienante, cujo descumprimento gera consequências jurídicas previsíveis e expressamente previstas em lei.

5. No caso concreto, embora o recorrente alegue ter alienado o veículo no ano de 2018, não se verifica nos autos prova documental segura e contemporânea capaz de comprovar a efetiva tradição do bem, tampouco a comunicação formal da venda ao DETRAN/ES. A ausência de contrato de compra e venda, recibos, comprovantes de pagamento ou qualquer outro elemento documental idôneo fragiliza sobremaneira a tese autoral.

6. A prova testemunhal produzida, por sua vez, mostrou-se genérica e imprecisa, limitando-se a afirmar que o recorrente “teve” a motocicleta e que, em algum momento, a “passou para frente”, sem esclarecimentos seguros acerca da data, do adquirente, das circunstâncias da venda ou da efetiva transferência da posse e domínio do bem. Tal fragilidade probatória impede o reconhecimento da alienação como fato juridicamente comprovado.

7. Importa destacar que o DETRAN/ES atua estritamente dentro dos limites legais que regem sua atividade administrativa. Ao manter o lançamento das multas e das pontuações vinculadas ao CPF do recorrente, o órgão apenas observou o cadastro existente, o qual indicava o autor como proprietário do veículo à época das infrações.

8. Não se discute, nos autos, a legalidade das autuações em si, tampouco a regularidade dos autos de infração, mas apenas a quem deve ser imputada a responsabilidade administrativa. E, enquanto não houver comunicação formal da venda, subsiste, por expressa determinação legal, a responsabilidade solidária do antigo proprietário.

9. Não há, portanto, qualquer ilegalidade, abuso ou omissão imputável ao DETRAN/ES que justifique a procedência dos pedidos formulados.

10. Também corretamente afastado o pedido de bloqueio administrativo do veículo. Tal medida, além de não encontrar amparo normativo específico, implicaria restrição ao direito de propriedade e de circulação de terceiros não identificados nos autos, sem o devido contraditório e sem respaldo legal claro.

11. A tutela pretendida, ademais, não se mostra adequada nem proporcional para resolver a controvérsia, sobretudo diante da ausência de comprovação da alienação e da inércia do próprio recorrente em cumprir o dever legal de comunicação da venda.

12. Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, analisando de forma coerente o conjunto probatório e aplicando corretamente a legislação de regência.

13. Não se identifica qualquer vício de fundamentação, erro de julgamento ou afronta a princípios constitucionais ou legais que autorize a reforma do
decisum
.

14. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

15.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)